Tribunal: TJSP
Processo: 1502166-38.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Preliminar de nulidade dos atos processuais desde a audiência de instrução, por alegada violação ao artigo 212 do Código Penal. Inocorrência. Inquirição das testemunhas e do acusado que, embora iniciada pelo Magistrado, contou com participação ativa do ministério público. Nulidade relativa que depende de

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Preliminar de nulidade dos atos processuais desde a audiência de instrução, por alegada violação ao artigo 212 do Código Penal. Inocorrência. Inquirição das testemunhas e do acusado que, embora iniciada pelo Magistrado, contou com participação ativa do ministério público. Nulidade relativa que depende de impugnação tempestiva. Fundamentação por distinção (distinguishing) da hipótese em que tal nulidade seria reconhecível.
Pretendida absolvição por ausência de provas suficientes à configuração da autoria delitiva. Descabimento. Autoria suficientemente comprovada. Relatos policiais coesos, uníssonos e verossímeis. Incoerência e contradições nos relatos do apelante e das testemunhas de defesa. Prova emprestada. Possibilidade. Testemunha que prestou depoimento em procedimento judicial distinto, e que, posteriormente, pôde ser inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório.
Dosimetria penal. Reparo necessário. Redução das penas-base ao mínimo legal, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas. Regime fechado. Fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito. Impossibilidade. Manutenção do regime fechado em função de motivos outros [reincidência e quantum da pena corporal].
Recurso parcialmente provido.